Tribunal: TJDFT
Processo: 0002479-17.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002479-17.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Negado provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, consoante Acórdãos 1111952 e 1141887, o Ente Federativo interpôs o REsp 1.547.506/DF. Em 26/04/2020, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso “a fim de, cassando o acórdão recorrido, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda ao novo julgamento da apelação, observadas as diretrizes de que a homologação da partilha está condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas e de que, após o trânsito em julgado, a entrega dos formais de partilha prescinde do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão” (ID 17782973 – 23). Contudo, posteriormente, a Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n.o 1896526/DF e 1895486/DF ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036, § 5o) para “suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: ‘Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015’”. Confira-se a ementa lavrada pela eminente Ministra Regina Helena Costa no correspondente acórdão, publicado em 17/11/2020, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) No particular, resta pendente controvérsia acerca da possibilidade de homologação da partilha e expedição de formal de partilha sem necessidade de comprovação da prévia quitação do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), consoante razões de apelação e de embargos de interpostos pelo Distrito Federal. Além de não constar comprovação do recolhimento do ITCMD, a derradeira certidão de débitos apresentada aponta que se encontram abertas dívidas com IPTU/TLP (ID 19486682). Por conseguinte, o rejulgamento determinado na respeitável resolução do Tribunal de Cidadania, cujo entendimento atualmente passou a ser observado por esta Turma Cível até a referida determinação de suspensão de trâmite processual, deve aguardar a definição da tese interpretativa que deverá ser aplicada, ficando sobrestado, assim como vem ocorrendo em todos os feitos que envolvam a discussão de tal matéria. Busca-se preservar a isonomia, a segurança jurídica, a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias a entendimento efetivamente vinculante da Colenda Corte Superior. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados pelo STJ os Recursos Especiais paradigmas, n.o 1896526/DF e 1895486/DF, afetados como representativos da mencionada controvérsia, a qual foi registrada sob o TEMA 1074. Fica ressalvada a possibilidade da realização da quitação dos tributos exigidos pelo Distrito Federal, inclusive ITCMD, o que informará a perda superveniente do interesse recursal, com posterior expedição de formal de partilha. Resolvido os paradigmas, retornem os autos conclusos para rejulgamento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator